Tribunal: TJSP
Processo: 1051143-73.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Contrato. Financiamento de veículo. Discussão restrita a legalidade das tarifas cobradas. Sentença que declarou a ilegalidade apenas da cobrança a título de "outras tarifas" em razão da falta de informações sobre a natureza e destinação. Irresignação das partes. Apelo da autora que permite acolhimento em parte para reconhecer a abusividade também da tarifa de registro de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Contrato. Financiamento de veículo. Discussão restrita a legalidade das tarifas cobradas. Sentença que declarou a ilegalidade apenas da cobrança a título de "outras tarifas" em razão da falta de informações sobre a natureza e destinação. Irresignação das partes. Apelo da autora que permite acolhimento em parte para reconhecer a abusividade também da tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito e, assim, estender a condenação a restituição do respectivo montante, uma vez que não há nenhum documento que comprove tal registro. Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553-SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958). Valor a título de outras tarifas que corresponde a avaliação do bem dado em garantia. Contudo, a legitimidade da cobrança de tal tarifa sofre de mesma falta de documentação, o que basta para endossar a sentença e negar provimento ao recurso da parte ré. De igual sorte, não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não tenha se iniciado com os contratos objeto da demanda, o que confere legalidade para a cobrança de tarifa de cadastro. Caso de redistribuição do ônus sucumbencial, respondendo cada parte com 50% do valor das custas e despesas processuais. - PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325831
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051143-73.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada SÔNIA MARIA DIONÍZIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
CCB
BRASIL
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo da autora e negaram provimento ao apelo da ré, v u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
2
Voto no 20914
Apelação no 1051143-73.2016.8.26.0576
Apelantes: SÔNIA MARIA DIONÍZIO DA SILVA (JG) e CCB BRASIL S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
Apelados: Os mesmos.
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Magistrado Prolator: MARCELO DE MORAES SABBAG
REVISÃO CONTRATUAL Contrato. Financiamento de veículo.
Discussão restrita a legalidade das tarifas cobradas. Sentença que
declarou a ilegalidade apenas da cobrança a título de “outras
tarifas” em razão da falta de informações sobre a natureza e
destinação. Irresignação das partes. Apelo da autora que permite
acolhimento em parte para reconhecer a abusividade também da
tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito e, assim,
estender a condenação a restituição do respectivo montante, uma
vez que não há nenhum documento que comprove tal registro.
Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553-
SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958).
Valor a título de outras tarifas que corresponde a avaliação do bem
dado em garantia. Contudo, a legitimidade da cobrança de tal
tarifa sofre de mesma falta de documentação, o que basta para
endossar a sentença e negar provimento ao recurso da parte ré. De
igual sorte, não há documento que comprove que a relação
negocial entre as partes não tenha se iniciado com os contratos
objeto da demanda, o que confere legalidade para a cobrança de
tarifa de cadastro. Caso de redistribuição do ônus sucumbencial,
respondendo cada parte com 50% do valor das custas e despesas
processuais. - PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA
AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, movida por SÔNIA
MARIA DIONÍZIO DA SILVA em face de CCB BRASIL S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, tendo por objeto contrato de financiamento
de veículo instrumentalizado em CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO e ORÇAMENTO
DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) VEÍCULOS, na
qual a autora alega a ilegalidade de tarifas bancárias.
A respeitável sentença (fls. 122/137), cujo relatório se adota em
acréscimo, acolheu em parte os pedidos para “verbis”:
“ (...) declarar a nulidade da cobrança a título de "outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
3
tarifas" do contrato firmado entre as partes e condenar a parte requerida à
repetição de indébito, em favor da parte autora, na forma simples, relativo ao
eventual pagamento a título de "outras tarifas" (R$ 150,00), acrescido dos
reflexos de juros contratuais que incidiram sobre o valor, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência parcial da parte requerida,
condeno-a ao pagamento de 25% das eventuais custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, que
ora fixo, por apreciação equitativa e com base no artigo 85, § 8o, NCPC, já
sopesando o § 2o do mesmo artigo, em R$ 600,00, atualizados da sentença pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em razão da sucumbência parcial, condeno a parte autora
ao pagamento de 75% das eventuais custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, que ora fixo,
por apreciação equitativa e com base no artigo 85, § 8o, NCPC, já sopesando
o § 2o do mesmo artigo, em R$ 1.800,00, atualizados da sentença pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tais verbas ficarão
suspensas e deverão ser cobradas na forma da Lei de Regência, pois a parte
autora é beneficiária da Justiça Gratuita. (Grifos nossos).
Irresignadas as partes apelam.
A autora discorre sobre a mitigação do princípio da força
obrigatória dos contratos, especialmente para afastar as cláusulas que se demonstrem
desproporcionais ou onerem o consumidor. Com efeito, alega que as tarifas de cadastro e
registro de contrato são ilegais uma vez que não houve a devida informação ao
consumidor. Discorre detidamente sobre a tarifa de cadastro e seu valor. Em relação a tarifa
pelo registro do contrato aduz que a ilegalidade repousa na falta de prova da prestação do
serviço. Finaliza arguindo que o valor das tarifas é desproporcional. Nestes termos, pede
seja dado provimento ao recurso para julgar procedentes todos os pedidos da inicial (fls.
140/9). Recurso tempestivo e isento de preparo.
A ré CCB BRASIL apela para alegar que a cobrança a título de
outras tarifas se refere a avaliação do bem dado em garantia, serviço este comprovado pelo
termo de vistoria veicular ora anexado aos autos. Assim, pede seja reconhecida a validade
da cobrança e julgado improcedentes os pedidos da inicial (fls. 173/8). Recurso tempestivo
e preparado (fls. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
4
Somente a parte autora apresentou contrarrazões (fls. 188/199 e
200)
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o apelo da autora
comporta provimento parcial, para reconhecer a abusividade também da tarifa de registro
de contrato no órgão de trânsito e, assim, estender a condenação de restituição ao
respectivo montante.
Antes, contudo, cabe endossar a legalidade da tarifa de cadastro.
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em 28/08/2013, foram fixados os
seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em 03.12.2014,
sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as partes não tenha se
iniciado com o contrato objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
5
Neste diapasão, cumpre observar que a parte autora não impugna
especificamente os fundamentos da sentença. Ademais, o valor cobrado a esse título
segundo a própria representa 4,65% do total financiado, o que não configura excessiva
onerosidade.
Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato
Razão, porém, lhe assiste quanto a ilegalidade da cobrança pelo
registro do contrato no órgão de trânsito, uma vez que não há nenhum documento que
comprove a prestação de tal serviço.
Aqui se impõe a observação do julgamento do Tema 958 pelo C.
STJ, que tem por objeto as aludidas tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes.
Ilustra-se:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
6
Na hipótese, em termos de documentos, a autora juntou aos autos a
respectiva cédula de crédito bancário em que consta a cobrança no valor de R$ 97,93 a
título de “registro contrato/gravame” (fls. 19/22).
A ré trouxe apenas o “ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) VEÍCULOS” (fls. 74), atrelado a
cédula em questão em que também consta a cobrança de R$ 97,93 pelo registro do contrato
no órgão de trânsito.
Porém, não há nenhum documento que comprove tal registro a
legitimar a cobrança, o que basta para estender a condenação de restituição ao respectivo
montante.
Apelo da ré CCB BRASIL
Razão assiste a ré quando alega que o valor a título de outras tarifas
no montante de R$ 150,00, assim denominado na CCB (fls. 19), se refere a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, termo descrito especificamente no orçamento da
operação (fls. 74).
Contudo, a legitimidade da cobrança de tal tarifa sofre de mesma
falta de documentação, o que basta para endossar a sentença e negar provimento ao recurso
da ré.
Em primeiro, o documento acostado aos autos pela ré apenas com o
apelo não pode ser conhecido (fls. 179), porquanto não é um documento novo.
Nos autos não há nenhum laudo de avaliação ou de vistoria, daí a
pertinência e cabimento da fundamentação.
Tanto não havia nenhum documento que desse respaldo para a
cobrança, que a ré este instruiu o seu apelo com um documento para cumprir tal desiderato,
como se possível fosse suprir a sua desídia.
Nesta senda, cumpre observar o que dispõe o artigo 435 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
7
sobre a juntada de documentos:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-
los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta
da parte de acordo com o art. 5o.
Nessa lente não há que se admitir o conhecimento do documento
acostados aos autos pela ré somente em grau recursal, uma vez que a rigor deveria instruir
a contestação (fls. 179), à luz do Tema 958 julgado pelo STJ, afeto à tarifa em questão,
considerando que desde a inicial tal tarifa era objeto de impugnação.
A possibilidade que retrata o dispositivo em questão não se aplica à
hipótese dos autos, pois está claro que não se trata de documentos novos.
Convém anotar que a oportunidade para a juntada de documentos
comprobatórios do direito alegado é com a inicial ou com a contestação, exceto quando se
trata de documento acessível ou disponível após esse ato, que não é a hipótese dos autos,
pois o documento carreado apenas em grau recursal nitidamente já existia e forçosamente
estava na posse da instituição demandada.
Evidenciada, pois, a preclusão do direito da parte ré em juntar
aludido documento, para a rigor sustentar a legalidade da tarifa impugnada desde a petição
inicial, sendo que sequer justificou a juntada tardia, suprimindo um grau de jurisdição.
Caso assim fosse permitido e chancelado, o processo nunca
chegaria ao final, pois a parte poderia sempre juntar um documento “esquecido”.
Quanto a esse tema, leciona Nelson Nery Júnior:
“A preclusão indica perda de faculdade processual, pelo seu não
uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já
se havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051143-73.2016.8.26.0576 -Voto no 20914
8
com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Princípios
Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, RT, 4a ed).
Não obstante, não se trata de termo de vistoria ou laudo de
avaliação.
Trata-se de “autorização de pagamento e check list” em que dentre
outras informações traz uma mera descrição do veículo, contento a MARCA, MODELO,
COR, ANO/MODELO, NÚMERO DO CHASSI, PLACA E RENAVAM.
Ademais e nesse mesmo sentido em tal documento não existe
sequer o valor cobrado pelo “serviço” prestado.
Com efeito, não há laudo de avaliação do bem dado em garantia,
repercutindo, assim, na falta de prova da prestação deste serviço e consequentemente na
abusividade da cobrança de R$ 150,00, a esse título, do consumidor contratante.
Destarte, com amparo no Tema 958 do STJ, impõe-se a devolução
dos valores cobrados a título de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia
ou outras tarifas, na forma já disciplinada pela respeitável sentença.
O acolhimento em parte do recurso da autora não é suficiente para
alterar a configuração de sucumbência recíproca, porém no tocante as custas e despesas
processuais permite que a distribuição ocorra no importe de 50% para cada parte.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE AO
APELO DA AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, em razão
do que ficam majorados os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora
para R$ 900,00, com amparo no art. 85, §11, do CPC. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator